Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO POR NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Recurso interposto pela recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento do voo.
3. No caso dos autos, narra a parte autora que, no dia 27/09/21, realizou a compra de 4 passagens aéreas, ida e volta, trechos Brasília/Maceió, para viagem nas datas 03/01/2022 e 11/01/22. Informa que, poucas horas antes da viagem de retorno, recebeu email comunicando o cancelamento do voo e a realocação dos passageiros para uma semana após o voo inicialmente programado. Assevera que tentou entrar em contato com a Cia Aérea várias vezes por diversos meios, quais sejam, call center, e-mails, chat e pessoalmente no balcão/guichê do aeroporto, a fim de conseguir retornar ao seu destino (Brasília) na mesma data, porém sem lograr êxito no seu intento. Esgotadas todas as tentativas, considerando compromissos profissionais e escola dos filhos, o autor adquiriu novas passagens em outra Cia Aérea. Diante de todos os transtornos, pede reparação a título de danos materiais e morais.
4. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.549,53, a título de danos materiais, e R$3.000,00, a título de danos morais.
5. Do decisum recorre a ré, postulando a reforma da sentença, sob o argumento de que o cancelamento do voo se deu não por falha da Cia Aérea, mas, sim, por força de fatos alheios à sua vontade, em razão da quantidade de tripulantes afetados pela pandemia da COVID-19. Invoca excludente de responsabilidade, por se tratar de motivo de força maior, que descaracteriza o cometimento de qualquer ato ilícito e, por último, sustenta a inocorrência de dano moral.
6. A norma aplicável à espécie é o Código de Defesa do Consumidor, isso porque a Lei n.o 14.174, de 17.06.2021, trata do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Portanto, considerando que os voos da parte autora estavam marcados para os dias 03/01/2022 e 11/01/22, a respectiva legislação não deve ser aplicada à hipótese.
7. O cancelamento do voo contratado não é negado pela ré, ao contrário, é confirmado e por ela justificado, com apoio em sua alegação de ocorrer alto índice de tripulantes afetados pela pandemia da COVID-19.
8. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[1], a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
9. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II[2], do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
10. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada por força das disposições suprarreferidas, se limitou a apresentar como justificativa ao cancelamento do voo problema de saúde da tripulação, entendendo que tal fato caracterizaria motivo de força maior.
11. Em primeiro lugar, a demandada não juntou qualquer documento embasando a sua defesa, não passando a alegação, inserta no corpo da contestação e no recurso inominado, de prints de tela, sem força probatória, não se erigindo à categoria de documento, nada mais do que informação unilateral por parte da companhia. Além disso, é do conhecimento mais comezinho, todo problema de saúde que impossibilite alguém de realizar a sua atividade laboral deve ser comprovado por atestado médico ou prontuário de atendimento médico, o que não sobreveio aos autos.
12. Em segundo lugar, os motivos técnico-operacionais, que impossibilitou os comissários de bordo e comandantes designados para o voo não é fato totalmente imprevisível, sendo parte do dia a dia das companhias aéreas, não sendo justificativa, por si só, para o não cumprimento das obrigações assumidas. Isto porque, como se sabe, ocorrendo alguma circunstância que impeça o voo no horário marcado, é dever da companhia aérea buscar atender o passageiro e cumprir o contrato de levá-lo ao seu destino, em segurança, o quanto antes, colocando-o o primeiro voo seguinte, ainda que de outra companhia aérea. E neste meio tempo, assegurar toda a assistência ao consumidor. Não foi o que ocorreu na hipótese.
13. Destarte, resta caracterizado o dever de indenizar o dano material causado, considerando que nenhuma prova foi produzida pela Cia Aérea, ônus que lhe cabia, seja por força da regra do artigo 373, inciso II[3], do Código de Processo Civil, seja em virtude das disposições consumeristas alhures lembradas.
14. A parte autora bem atendeu o ônus que lhe incumbia, na forma do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, por meio de vasta comprovação documental (ID 36592203 - Pág. 1). Assim, impõe-se o reembolso do valor das passagens substitutas (R$ 5.549,53).
15. Com relação ao dano moral, o autor, inicialmente, adquiriu passagem aérea de retorno para o dia 11/01/2022, às 21:40 com chegada a Brasília, às 9:25 do dia 12/01/2022. Cancelado o voo, o autor contornou a situação da viagem, pois conseguiu adquirir novas passagens, com data de partida no mesmo dia, porém com embarque às 23:30 e chegada ao destino às 8:00 do dia 12/01/2022. Vê-se, portanto, que o autor aguardou no aeroporto cerca de duas horas para partida no novo voo e chegou ao destino antes do horário inicialmente programado.
16. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
17. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
18. Nesse sentido, em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos do descumprimento contratual, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor passíveis de reparação por dano moral. Isso porque, não se demonstraram fatos outros que apontasse a existência de abalo à psique, não sendo capaz, por si só, de ultrajar a dignidade moral do autor.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença a fim excluir a indenização a título de danos morais. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
20. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).

[1] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[2] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

[3] Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.